Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-49.2008.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-49.2008.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE FIGUEIREDO BRANDAO

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, por abandono da causa, após intimação pessoal do autor para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando a alegação do apelante de que a renúncia de seu procurador ocorreu sem sua ciência e sem oportunidade para constituição de novo patrono.

III. Razões de decidir

3. Para a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, II e III, do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo.

4. No caso concreto, o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do autor, que foi efetivamente cientificado em 12/03/2021, conforme mandado positivo juntado aos autos.

5. A parte autora, mesmo após ser pessoalmente intimada, permaneceu inerte, não demonstrando interesse no prosseguimento do feito dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, II, do CPC/2015) quando comprovada nos autos a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, seguida de sua inércia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000204626980001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04/02/2021; TJ-MG, AC 10000205879737001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, j. 02/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000049-49.2008.8.05.0227
, em que é apelante
MARCOS DE FIGUEIREDO BRANDAO

e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.